Tribunal: TJDFT
Processo: 0723922-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REQUISITOS. PRESENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CPC, ART. 835, XII. POSSIBILIDADE DA MEDIDA.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
2. O art. 7-A da Lei no 911/69 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Contudo, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedente.
3. A penhora sobre os direitos aquisitivos que incidem sobre o veículo objeto de contrato de alienação fiduciária impede que a instituição financeira expeça carta de quitação ao devedor, inviabilizando a sua alienação a terceiro para resguardar os direitos do credor.
4. Recurso conhecido e provido.